Tribunal: TJES
Processo: 5002768-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002768-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
AGRAVADO: JUCENILDA BARBOSA GONCALVES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002768-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADA: JUCENILDA BARBOSA GONCALVES

JUIZ: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de parcelamento do débito proveniente do cumprimento de sentença de ação indenizatória manejada em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais a recorrente assevera, em suma, a impossibilidade de efetuar o pagamento integral do valor executado sem prejudicar o pleno desenvolvimento de suas atividades, representando o parcelamento do débito em dez parcelas mensais meio mais eficaz e menos oneroso de quitação do débito.

Em decisão inaugural o
recurso fora recebido somente em seu efeito devolutivo
.

Em
contrarrazõe
s
pugna-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 15/02/2022

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002768-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADA: JUCENILDA BARBOSA GONCALVES

JUIZ: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de parcelamento do débito proveniente do cumprimento de sentença de ação indenizatória manejada em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais a recorrente assevera, em suma, a impossibilidade de efetuar o pagamento integral do valor executado sem prejudicar o pleno desenvolvimento de suas atividades, representando o parcelamento do débito em dez parcelas mensais meio mais eficaz e menos oneroso de quitação do débito.

Em decisão inaugural o
recurso fora recebido somente em seu efeito devolutivo
.

Em
contrarrazõe
s
pugna-se pelo desprovimento do agravo.

Trata-se a demanda de origem de cumprimento de sentença que condenou a agravante, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral em favor da agravada, a qual sucedeu seu filho menor nos autos, na monta de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com juros e correção a partir de dezembro de 2010,
“
notadamente por conta do sofrimento experimentado pelo recém nascido Luan Gonçalves Marcelino, cujo nexo causal do parto mal sucedido foi estabelecido como causa de sua morte após longo sofrimento”
.

O magistrado
a quo
, por seu turno, pronunciou-se na decisão ora agravada no seguinte sentido:

“
(...)
De acordo com o art. 916, § 7º do NCPC, o parcelamento da dívida, com depósito de 30% e pagamento do saldo em até 6 parcelas é possível somente na execução de título extrajudicial, havendo óbice quanto sua aplicação ao cumprimento de sentença.

Sendo assim, o deferimento do parcelamento depende da concordância do exequente, que se manifestou contrário ao pedido, não havendo previsão legal para o deferimento.

Diante do exposto, indefiro o pedido de parcelamento, devendo o executado providenciar o pagamento do valor atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

(...)”

Pois bem.
De pronto adianto não encontrar razões para
desvencilhar-me da conclusão emanada pelo Juízo primevo
.

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA,
ora
agravante,
alega
,
em suma,
ausência de recursos financeiros para adimplir a integralidade do valor executado, especialmente em razão da crise pandêmica que assola o país, o que poderia, inclusive, comprometer o atendimento à saúde da populaçã
o
.

Todavia, fato é que
o compulsar detido dos autos não denota qualquer comprovação acerca da insuficiência de recursos da agravante que pudesse subsidiar o pretenso parcelamento de seu débito, além de ter sido consignado pelo próprio juízo primevo que a parte agravada não concorda com tal postura,
até mesmo porque a demanda de origem já ultrapassa o marco de dez anos de tramitação
.

A
lém disso, é sabido que o fim perseguido pelo ordenamento jurídico pátrio em sede de cumprimento de sentença é sempre a satisfação do crédito, ainda que conciliado com o princípio da menor onerosidade do devedor.

A própria jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“o princípio da menor onerosidade do devedor tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor, sendo indevida sua aplicação de forma abstrata e presumida, cabendo ao executado fazer prova do efetivo prejuízo”
(AgInt no AREsp 1047237/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017), que
in casu
não ocorrera.

Destarte, n
ão havendo nos autos qualquer indício de prova que corrobore a impossibilidade d
a
agravante em arcar com a obrigação judicial que lhe fora impo
s
ta, insustentável o parcelamento do valor exequendo,
não merecendo amparo, inclusive, a pretensa aplicação
por analogia
da reserva do possível
.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO.

Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I –
O
compulsar detido dos autos não denota qualquer comprovação acerca da insuficiência de recursos da
executada/
agravante que pudesse subsidiar o pretenso parcelamento de seu débito, além de ter sido consignado pelo próprio juízo primevo que a parte agravada não concorda com tal postura,
até mesmo porque a demanda de origem já ultrapassa o marco de dez anos de tramitação
.

I
I –
A
liás, a
própria jurisprudência do
C. STJ
é assente no sentido de que o princípio da menor onerosidade do devedor tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor, sendo indevida sua aplicação de forma abstrata e presumida, cabendo ao executado fazer prova do efetivo prejuízo,
o
que não ocorrera
na hipótese
.

I
II
-
Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.